Tribunal: CARF
Processo: 12448.904030/2013-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-05

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.904030/2013-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.127 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de novembro de 2023
Recorrente
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
ÔNUS
DA
PROVA.
NECESSIDADE DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO.
O ônus probatório do fato constitutivo do alegado direito creditório é do
contribuinte, conforme art. 373, I, do CPC/2015, de aplicação subsidiária ao
processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão de no 06-067.421 - 2a Turma da
DRJ/CTA, sessão de 11 de setembro de 2019, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.904030/2013-40
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.127 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.904030/2013-40

1. Trata o processo de manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório da
DRF/Rio de Janeiro I, emitido em 03/05/2013, referente a suposto crédito de pagamento
indevido ou a maior de débito de IRPJ (código 3373), Período de Apuração 2o trimestre
de 2012, pleiteado na DCOMP 13472.78114.181212.1.3.04-8464, no valor de R$
47.995,52.
2. Conforme Despacho Decisório, a autoridade fiscal não homologou a DCOMP sob a
justificativa de que o DARF foi integralmente utilizado para quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados
na DCOMP.

3. Cientificado da decisão em 13/05/2013, conforme informação de fls.139, em
06/06/2013, o contribuinte interpôs a manifestação de inconformidade de fls.11/13,
acompanhada dos documentos de fls.14/127, alegando que houve um preenchimento
equivocado na DCTF do mês de junho/2012 posto que não foi evidenciado no campo
próprio o crédito que teria direito. Anexa DIPJ 2013/2012 onde atesta que o devido é o
que consta informado na DCTF retificadora.
A 2a Turma da DRJ/CTA julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, cuja ementa passo a reproduzir:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
CRÉDITO NÃO COMPROVADO.
Mantém-se o despacho decisório quando não se comprova recolhimento a maior do
débito, cujo valor foi retificado em DCTF após emissão e ciência do despacho decisório
e o contribuinte não comprova a existência de crédito líquido e certo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário basicamente com os mesmos argumentos da Manifestação de
Inconformidade que passo a transcrever:
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.127 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.904030/2013-40

É o relatório.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.127 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.904030/2013-40

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

DO MÉRITO
Trata-se, de análise de Recurso Voluntário em que o recorrente pleiteia o
aproveitamento a suposto crédito de pagamento indevido ou a maior de débito de IRPJ (código
3373),
Período
de
Apuração
2o
trimestre
de
2012,
pleiteado
na
DCOMP
13472.78114.181212.1.3.04-8464, no valor de R$ 47.995,52.
Segundo o relatório acima transcrito, o crédito transmitido em DCOMP não foi
homologado em razão do DARF ter sido integralmente utilizado para quitação de débitos do
contribuinte. O contribuinte, por sua vez, desde a manifestação de inconformidade alega que
incorreu em erro de preenchimento na DCTF do mês de junho/2012 posto que não teria sido
evidenciado no campo próprio o crédito que teria direito. Anexa DIPJ 2013/2012 onde atesta que
o devido é o que consta informado na DCTF retificadora.
O Acórdão da DRJ julgou improcedente o pleito inserto na Manifestação de
Inconformidade em função da ausência de documentação comprobatório do pagamento indevido
ou a maior, bem como em razão da retificação da DCTF de junho de 2012, in verbis:
(...)12. O valor de R$ 75.875,15, declarado na DCTF/junho/2012, constante do banco de
dados da RFB quando da emissão do despacho decisório (no
100.2012.2012.1840592901), não evidencia a existência de pagamento indevido ou a
maior.
13.O contribuinte limita-se a alegar que houve erro no preenchimento da DCTF de
junho de 2012, que dá suporte ao pedido de compensação e que já foi realizada a
retificação. Contudo, tal retificação foi realizada, como já dito, após emissão e ciência
do despacho decisório. Além disso, a contribuinte não traz qualquer justificativa ou
documento que demonstre o alegado erro de preenchimento na DCTF, que levou ao
suposto pagamento indevido ou a maior do débito em questão, tampouco comprova que
o valor do débito de IRPJ para o 2o trimestre de 2012 seria R$ 2.360,14 e não R$
75.875,15.
14. Apesar de na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica
(DIPJ) pertinente ao ano-calendário de 2012, o contribuinte ter informado o valor de R$
2.360,14 de IRPJ a pagar para o 2o trimestre de 2012, tal informação não é suficiente
para suprir os elementos de prova necessários a conferir liquidez e certeza ao crédito
pleiteado, eis que a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica -
DIPJ possui natureza informativa de dados econômico-fiscais, ou seja, diferentemente
da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais- DCTF, não constitui
confissão de dívida. Ademais, apesar da mesma ter sido entregue dentro do prazo legal,
foi transmitida após emissão e ciência do despacho decisório, em 04/06/2013.(...)

Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.127 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.904030/2013-40

O contribuinte interpor o Recurso Voluntário alegando que o comprovante de
arrecadação emitido pelo e-CAC pode se observar que constaria o pagamento no valor de R$
49.125,09 e haveria expresso o saldo disponível de R$ 47.995,52, razão pela qual entendia a
glosa da compensação, anexou ao Recurso Voluntário o Termo de Abertura, o Termo de
Encerramento, Balanço e DRE os quais fazem parte do Livro Diário no 03, referente ao ano-
calendário 2012.
Dessa forma, há de se esclarecer a priori que o ponto controvertido não reside na
comprovação da arrecadação dos DARFs, no entanto, há a necessidade de comprovar que o valor
do débito de IRPJ para o 2o trimestre de 2012 seria R$ 2.360,14 e não R$ 75.875,15, conforme
abordado no Acórdão recorrido. Nessa esteira, em que pese o recorrente tenha acostado
documentos aos autos, concordo com o entendimento da DRJ nesse aspecto, uma vez que
caberia ao contribuinte trazer os documentos hábeis e idôneos para dar suporte a retificação da
DCTF, bem como fazer uma correlação entre os elementos de prova e os fundamentos exarados
no Recurso a ponto de tornar cristalino o seu direito e conferir os contornos de liquidez e certeza
exigidos pelo art. 170 do CTN.
Assim, por concordar com os fundamentos utilizados no Acórdão recorrido, com
exceção do fundamento de que há óbice na retificação da DCTF após emissão e ciência do
despacho decisório, me utilizo do artigo 57, §3o, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, estando
a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância em consonância com o
entendimento deste Relator, passo a reproduzir o voto na íntegra:

12. O valor de R$ 75.875,15, declarado na DCTF/junho/2012, constante do banco de
dados da RFB quando da emissão do despacho decisório (no
100.2012.2012.1840592901), não evidencia a existência de pagamento indevido ou a
maior.
13.O contribuinte limita-se a alegar que houve erro no preenchimento da DCTF de
junho de 2012, que dá suporte ao pedido de compensação e que já foi realizada a
retificação. Contudo, tal retificação foi realizada, como já dito, após emissão e ciência
do despacho decisório. Além disso, a contribuinte não traz qualquer justificativa ou
documento que demonstre o alegado erro de preenchimento na DCTF, que levou ao
suposto pagamento indevido ou a maior do débito em questão, tampouco comprova que
o valor do débito de IRPJ para o 2o trimestre de 2012 seria R$ 2.360,14 e não R$
75.875,15.
14. Apesar de na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica
(DIPJ) pertinente ao ano-calendário de 2012, o contribuinte ter informado o valor de R$
2.360,14 de IRPJ a pagar para o 2o trimestre de 2012, tal informação não é suficiente
para suprir os elementos de prova necessários a conferir liquidez e certeza ao crédito
pleiteado, eis que a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica -
DIPJ possui natureza informativa de dados econômico-fiscais, ou seja, diferentemente
da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais- DCTF, não constitui
confissão de dívida. Ademais, apesar da mesma ter sido entregue dentro do prazo legal,
foi transmitida após emissão e ciência do despacho decisório, em 04/06/2013.
15.Cumpre esclarecer que nos termos da legislação processual em vigor, em processos
de declaração de compensação, o ônus da prova é do contribuinte já que, ao formular
um pedido de restituição, ressarcimento ou uma declaração de compensação ele alega a
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.127 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.904030/2013-40

existência de um direito, cabendo a ele provar seus fatos constitutivos, nos termos do
art. 373 do Código de Processo Civil.
16.Decorre daí que os pedidos, solicitações e declarações envolvendo reivindicação de
direito creditório junto à Fazenda Nacional devem estar, necessariamente, instruídos
com as provas do indébito tributário no qual se fundamentam, sob pena de pronto
indeferimento, configurando-se imprescindível, no caso de pagamento indevido, que
seja comprovada a regular apuração do débito devido no período, bem como sua
quitação.
17.Os créditos declarados pelos contribuintes devem obrigatoriamente refletir a
apuração corretamente escriturada, sujeitando-se, assim, à comprovação documental
para aferição da certeza do crédito pleiteado. Logo, a manifestação de inconformidade
deveria ser instruída com os elementos de provas das alegações nela contidas.
18.Observe-se que a contribuinte limitou-se a alegar sem trazer aos autos qualquer
prova do suposto pagamento indevido ou a maior, inviabilizando reconhecer-se a
existência de liquidez e certeza do crédito pleiteado.
CONCLUSÃO
19.À vista do exposto, voto no sentido de julgar improcedente a manifestação de
inconformidade para manter o despacho decisório da DRF/Rio de Janeiro I.

Portanto, utilizando-se, pois, das razões de decidir acima expostas, entendo por negar
provimento ao recurso.
CONCLUSÃO:
Pelo exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário, e, no mérito,
em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 250
DF CARF MF
Original